Tribunal: TJPA
Processo: 0814400-48.2025.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0814400-48.2025.8.14.0000

RECORRENTE: RAFAEL COSTA DA PAIXAO

RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

RECURSAL EM SEDE DE APELAÇÃO Nº 0814400-48.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAFAEL COSTA DA PAIXÃO

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO INFRACIONAL NA ADOLESCÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO SEM CONDENAÇÃO. FATOS ATRIBUÍDOS A FAMILIARES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. TUTELA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Petição autônoma apresentada após recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança no writ impetrado por candidato eliminado na fase de investigação social do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, que o considerou inapto com fundamento em ato infracional cometido na adolescência e fatos relacionados a familiares.

2.

O requerente sustenta violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da intranscendência da pena, requerendo sua permanência no certame e eventual ingresso no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível deferir a tutela antecipada para impedir a eliminação de candidato em concurso público para carreira policial com fundamento em investigação social baseada em ato infracional praticado na adolescência, registro policial sem condenação definitiva e antecedentes criminais atribuídos a familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui competência para realizar investigação social em concursos públicos, especialmente em carreiras de segurança pública, porém tal poder deve ser exercido em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade, presunção de inocência, proporcionalidade e acesso aos cargos públicos.

4.

A mera existência de inquéritos, registros policiais ou procedimentos sem sentença penal condenatória transitada em julgado não constitui fundamento idôneo para exclusão de candidato de concurso público, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da repercussão geral.

5.

A prática de ato infracional durante a adolescência não pode produzir efeitos automáticos e permanentes na vida adulta do indivíduo, pois o ordenamento jurídico distingue ato infracional de crime e orienta-se pelos princípios da proteção integral e da ressocialização.

6.

A avaliação negativa da idoneidade moral do candidato não pode basear-se em fatos atribuídos a terceiros, como condenação de irmão ou investigação envolvendo a mãe, em razão do princípio constitucional da intranscendência da pena.

7.

A investigação social não identificou conduta pessoal do candidato que demonstre incompatibilidade concreta com o exercício da função policial, revelando desproporcionalidade na exclusão do certame.

8.

Estão presentes os requisitos para a tutela provisória, pois o
fumus boni iuris
decorre da plausibilidade jurídica da tese sustentada e o
periculum in mora
evidencia-se no risco de exclusão definitiva do concurso e perda da oportunidade de ingresso no serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Tutela antecipada recursal deferida.

Tese de julgamento
:

1.

A eliminação de candidato em concurso público com fundamento apenas na existência de registros policiais ou procedimentos sem condenação penal definitiva viola o princípio da presunção de inocência.

2.

A prática de ato infracional na adolescência, desacompanhada de circunstâncias atuais que demonstrem inidoneidade, não constitui fundamento suficiente para exclusão em investigação social de concurso público.

3.

A idoneidade moral do candidato deve ser aferida com base em sua conduta pessoal, sendo vedada a atribuição de efeitos negativos decorrentes de ilícitos praticados por familiares.

4.

A exclusão em investigação social exige demonstração concreta de incompatibilidade entre a conduta do candidato e as atribuições do cargo, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLV e LVII; 37, I; 228. CPC, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral); STF, HC nº 68.309; TJPA, AI nº 0801076-93.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 06.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0816794-76.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 12.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em deferir o requerimento da parte, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal
, formulado por
Rafael Costa da Paixão
, no recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível (proc. nº 0801452-44.2025.8.14.0301), voltado à anulação do ato administrativo que o eliminou na 5ª etapa – investigação social – do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

O juízo de origem denegou a segurança sob o fundamento de que a exclusão observou os critérios do edital, considerando os fatos apurados como impeditivos à carreira militar.

Narra o requerente que prestou Concurso Público para o ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA, regido pelo Edital nº 1/ 2023, tendo sido aprovado na prova objetiva, nas avaliações psicológica, de saúde e de aptidão física. Respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas.

No entanto, foi considerado inapto na 5ª etapa do certame, referente à investigação de antecedentes pessoais, com fundamento no item 13.8 do edital, que estipula os critérios de idoneidade moral e conduta ilibada para o cargo.

Sustenta que a eliminação decorreu de atos atribuídos a terceiros, notadamente seu irmão e sua mãe, em afronta ao princípio da intranscendência da pena, sendo incabível a presunção de inidoneidade a partir de antecedentes alheios.

Alega ainda que as ocorrências policiais em seu nome não ensejaram ação penal ou condenação, contrariando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), segundo o qual não se admite exclusão de candidato com base apenas em investigação ou processo sem decisão condenatória definitiva.

Aponta violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não houve exame individualizado do caso.

Por fim, justifica o pedido de tutela diante do risco de exclusão definitiva do certame, o que frustraria sua expectativa legítima de ingresso no curso de formação e no serviço público, ressaltando já se encontrar na condição de
sub judice
em razão de decisão anterior em agravo de instrumento (nº 0804119-33.2025.8.14.0000).

Requer, assim, o deferimento da tutela recursal para assegurar sua permanência no concurso e determinar às autoridades apeladas que o admitam no curso de formação, caso já iniciado, não podendo sua condição de
sub judice
afetar qualquer situação funcional, inclusive promoções, até o julgamento final da apelação.

Através da decisão de ID 29654812, deferi o pedido de tutela pretendido.

Apesar de devidamente intimado, o ente estadual não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial exarou parecer se manifestando pela confirmação da decisão monocrática com acolhimento da tutela antecipada recursal à Apelação.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da matéria em debate nos autos do processo se restringe à concessão ou não da tutela antecipada recursal em favor do Recurso de Apelação interposto pelo ora requerente contra a sentença que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança impetrado contra o Estado do Pará e do CEBRASPE.

O pedido de tutela antecedente recursal é feito com base no
art. 299 do CPC:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e
nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

No caso dos autos, conforme consignado na avaliação da documentação referente à investigação de antecedentes criminais, a exclusão do candidato do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA), na fase de investigação social, fundamentou-se nas seguintes justificativas:

Item: 13.8 São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, a não prática de: b) ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar; d) ato tipificado como infração penal; O candidato informou que responde alguns procedimentos: 1- Quando era menor de idade, por desacato. Ocorrência N°: 1.689/2007-0, atualmente responde TERMO CIRCUNSTANCIADO 175/2021 - 18ª DP (Ocorrência N°: 462/2021-2). o qual é acusado. foi parte envolvido em uma Ameaça. Rodrigo Costa Sales da Paixão (IRMÃO) do candidato. N° Do processo: 20141210062845 N° inquérito:1064/14 Motivo da prisão: Lei 10826/03 ART 16 CAPUT. Posse ou porte ilegal de arma de fogo N° Do Processo: 00235695720168070015 N° Do processo: 20161210041218 N° do inquérito: 20/2015 Motivo da processo: Parte no crime do ART: 121 Situação jurídica: Condenado. Hoje, no Simi Aberto. Neide costa (Mãe) Processo: 2017.01.1.034854-4 Inquérito policial: 599/2017 Lei antitóxico: Foi acusada de ser dona de uma porção de drogas achada em uma viatura, a qual levava visitantes para procedimento de revista. No entanto, foi absolvida do crime a ela imputado.

É certo que a Administração Pública detém o poder-dever de promover a análise da vida pregressa dos candidatos, a fim de resguardar o interesse público e a segurança institucional. Todavia, esse poder não é absoluto, devendo ser exercido nos limites traçados pela Constituição Federal, especialmente no que tange aos princípios da legalidade, presunção de inocência, proporcionalidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos (arts. 5º, LVII, e 37, I, da CF/88).

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera existência de inquéritos, processos arquivados ou ações penais em trâmite, desacompanhadas de sentença condenatória definitiva, não constituem antecedentes desabonadores aptos a ensejar, por si sós, a exclusão de candidato de concurso público. Essa é a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral, segundo o qual cláusulas de edital que restrinjam a participação de candidato com base em inquéritos ou ações penais sem condenação são inconstitucionais, salvo previsão legal expressa e fundada em parâmetros compatíveis com o princípio da proporcionalidade.

Essa orientação consolida o princípio da presunção de inocência e reforça a imprescindibilidade de que limitações ao exercício de direitos fundamentais, como o de acesso a cargos públicos, estejam amparadas por norma jurídica expressa, de estatura compatível com a restrição imposta.

Embora o Supremo Tribunal Federal reconheça que as carreiras vinculadas à segurança pública, por constituírem funções típicas de Estado e envolverem o exercício de autoridade sobre direitos fundamentais da coletividade, podem justificar a adoção de critérios mais rigorosos para o ingresso de candidatos, impõe-se, todavia, que a incompatibilidade entre a conduta investigada e as atribuições do cargo esteja claramente demonstrada, o que, no caso em apreço, não se verifica.

Na espécie, a ocorrência n.º 1.689/2007-0 refere-se a ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 331 do Código Penal (desacato), supostamente praticado no ano de 2007, quando o requerente contava com apenas 14 anos de idade.

A prática de ato infracional na adolescência não pode repercutir automaticamente na vida adulta do indivíduo, especialmente porque, no ordenamento jurídico brasileiro, o adolescente não comete crime, mas sim ato infracional, sendo, portanto, sujeito a medidas socioeducativas e não a sanções penais. Nesse contexto, eventual registro de ato infracional não pode servir de obstáculo definitivo ao exercício de direitos e garantias fundamentais, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da ressocialização. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE ATO INFRACIONAL NÃO SERVIR PARA DESABONAR SUA IDONEIDADE. DECISÃO VERGASTADA ESCORREITA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010769320228140000 12665667, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

“APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR . REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO . CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
In casu o candidato foi eliminado por suposta omissão de informação na fase de investigação de conduta social dos candidatos, com base no art. 11 da Resolução 001/2016 do Estado Maior da PM/PA, publicada em 17/02/2016, além dos itens 7 .6 e 9.1, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do edital do concurso público em questão, mas verifico que a informação omitida diz respeito a suposta prática de ato infracional do candidato, quando ainda adolescente, e que se encontra arquivado desde de 06.03.2012, por conseguinte, a informação em questão é irrelevante para a avaliação da conduta social do candidato, na forma do art . 228 da CF e art. 143 e ss do ECA, além da vedação de penalidade de caráter perpetuo e princípio da presunção de inocência, estabelecidos no art. 5.º, incisos XLVII e LVII, da CF, razão pela qual, não pode, nestas circunstancias, haver valoração negativa da sua conduta social, posto que apresentou Certidão negativa de antecedentes criminais na fase de investigação da conduta social, por conseguinte, a eliminação decorre de exigência que não é razoável e proporcional, restando caracterizado o ato arbitrário da autoridade impetrada que violou direito líquido e certo do apelante, consubstanciado em eliminação do concurso público por omissão de informação inexigível, consoante as normas sobre a matéria . Apelações conhecidas e providas, para reformar a sentença e conceder a segurança ao apelante/impetrante.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08167947620178140301 5775934, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/07/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Além disso, o Termo Circunstanciado n.º 175/2021 (Ocorrência n.º 462/2021-2), cuja natureza é de ameaça e no qual o requerente figura como envolvido, não constitui motivo suficiente para obstar a sua continuidade no concurso público. Não há qualquer condenação penal com trânsito em julgado, circunstância que evidencia a ausência de justa causa para sua desclassificação.

Por fim, os registros mencionados pela Banca organizadora dizem respeito à condenação do irmão do requerente pelo crime previsto no artigo 121 do Código Penal e à acusação imputada à sua mãe, sob a alegação de posse de entorpecentes encontrados em uma viatura. Todavia, ela foi integralmente absolvida da imputação.

Não se revela razoável aferir a idoneidade de candidato com base na conduta de terceiros, uma vez que ninguém pode ser responsabilizado por ato ilícito alheio. O princípio da intranscendência ou pessoalidade da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, estabelece que a sanção penal não pode ultrapassar a pessoa do infrator. Assim, inexiste fundamento jurídico para que o requerente seja penalizado por condutas criminosas de familiares, sobretudo quando não há qualquer indício de sua participação ou colaboração.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Habeas Corpus nº 68.309, assentou que
"a intransmissibilidade da pena traduz postulado de ordem constitucional. A sanção penal não passará da pessoa do delinquente".

A análise preliminar dos autos, revela que a investigação social não apontou qualquer conduta específica do requerente que evidencie desajuste no convívio social, comportamentos desabonadores, atitudes agressivas ou desrespeitosas, indisciplina no ambiente de trabalho ou qualquer outro fator que pudesse justificar sua eliminação do certame. Dessa forma, a existência de registros envolvendo terceiros não pode, por si só, servir de fundamento para restringir sua participação no concurso público.

Nesse passo, sem antecipar qualquer questão acerca do mérito da ação, mas apenas para garantir o resultado útil caso haja reforma decorrente do recurso de apelação já interposto, configura-se, portanto, o
periculum in mora
, diante do risco de exclusão definitiva do requerente das fases subsequentes do certame, o que lhe acarretaria prejuízos de difícil reparação e frustraria sua legítima expectativa de ingresso no serviço público. Do mesmo modo, o
fumus boni iuris
se encontra caracterizado, já que a eliminação do candidato contraria preceitos constitucionais e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, bem como desta Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro o pedido de antecipação da tutela
recursal para assegurar a manutenção da inscrição e o prosseguimento do requerente no certame, com eventual ingresso no curso de formação, caso atendidos os demais requisitos legais e classificatórios, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026